Tribunal: TJSP
Processo: 2147883-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados – Presenças dos requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo à ampla defesa - Alegação de ilegalidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência – Vícios formais não verificados – Presenças dos requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional – Ausência de prejuízo à ampla defesa - Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera aos índices aplicados pela União, taxa SELIC – Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema de excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução – Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios por ocasião da rejeição do incidente processual – Precedentes do C. STJ - Decisão reformada somente para afastar a condenação na verba honorária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000818243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147883-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 2/8
VOTO No 19499
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2147883-19.2020.8.26.0000
Agravante: PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
FORO DE PORTO FELIZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2014 e 2015 Insurgência contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade Nulidade da CDA
Inocorrência Vícios formais não verificados Presenças dos
requisitos exigidos nos arts. 2o, §5o da Lei 6.830/80 e 202 do
Código Tributário Nacional Ausência de prejuízo à ampla defesa
- Alegação de ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo
IPCA mais juros de 1% ao mês, que supera aos índices aplicados
pela União, taxa SELIC Matéria que não pode ser examinada em
sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria
de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada
ao tema de excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo
de eventuais embargos à execução
Impossibilidade de
condenação em honorários advocatícios por ocasião da rejeição do
incidente processual – Precedentes do C. STJ - Decisão
reformada somente para afastar a condenação na verba honorária.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.158/166 que, nos autos da execução fiscal para cobrança
de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela agravante.
Sustenta a nulidade do título executivo por não
preencher os requisitos especificamente previstos no art. 202 do Código
Tributário Nacional e no §5o do art. 2o, da Lei 6.830/80, visando permitir a correta
identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as
suas partes constitutivas. Aduz indevida a utilização do índice de correção
monetária e do percentual dos juros de mora adotados pelo município para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 3/8
correção de seus débitos, pois superam aqueles utilizados pela União. Pugna
pelo acolhimento da objeção de pré-executividade.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls.63/64), com contraminuta às fls.82/94.
Há oposição ao julgamento em sessão virtual.
A agravante peticionou às fls.140/146, alegando
prevenção da 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos mais de 165
agravos de instrumento por ela interpostos nas diferentes execuções fiscais ou,
alternativamente, na hipótese de não ser reconhecida a prevenção daquela
Câmara, pugnou pela instauração do Incidente de Assunção de Competência,
previsto no art.947 do CPC.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente afasta-se a alegação de prevenção
da Colenda 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de
instrumentos interpostos pela agravante.
O Código de Processo Civil estabelece as
hipóteses de prevenção e o faz com vistas a evitar decisões contraditórias em
causas conexas, continentes ou acessórias, que tramitam em órgãos
jurisdicionais distintos, buscando assegurar a integridade e coerência das
decisões judiciais, assim como a garantia dos princípios da economia processual
e da razoável duração do processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário
que os feitos tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido,
causa de pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de instrumentos
versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as todas as decisões
agravadas forma proferidas em execuções fiscais distintas, cujo objeto são
débitos relativos ao IPTU de exercícios diversos e fundamentadas em títulos
executivos diferentes (CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico do
pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o próprio pedido daí
decorrente.
Melhor sorte não assiste quanto ao pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 4/8
instauração do Incidente de Assunção de Competência, por ausência de amparo
legal.
Nos termos do art. 947, somente é admissível a
assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão
de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.
In casu, não há que se falar em relevante
questão de direito com grande repercussão social e sem repetição de múltiplos
processos, pois trata-se de execuções fiscais relativos a IPTU de imóveis de
propriedade da agravante, sem nenhuma repercussão fora do contexto de cada
execução.
Ademais, a própria agravante menciona que
foram ajuizadas mais de 300 execuções fiscais, repelindo assim o requisito de
ausência de repetição em múltiplos processos, consignando-se, por fim, que as
decisões proferidas por outras Câmaras não vinculam o julgamento do presente
recurso.
Passo a análise do mérito.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva matéria de ordem
pública cognoscível de ofício pelo juiz e que haja prova pré-constituída, sem a
necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na
Súmula 393 do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.
A apontada nulidade da CDA, por conter vício
formal, não se caracterizou, porque trouxe todos os requisitos exigidos nos
artigos 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional.
Verifica-se que na CDA constam todos os dados
necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo
devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, formas de cálculo da
correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 5/8
do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo
encontra-se formalmente em ordem.
Além disso, ainda que deixasse de constar na
CDA algum requisito previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa do
executado, não ensejaria a decretação de sua nulidade.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA
DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1.
Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, a
inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza
na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a
indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como
forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta
regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez
inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos
para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de
nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do
CTN, deve ser interpretada “cum granu salis”. Isto porque o
insignificante defeito formal que não compromete a essência do título
executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo
com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo
devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao
processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não
deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema
processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (“pas
des nullités sans grief”), nulificando-se o processo, inclusive a
execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5.
Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência
de livros de inscrição da dívida e, a “fortiori”, a menção a esse vetusto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 6/8
requisito na CDA. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel.
Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u.).”
Ainda, o formalismo vem sendo afastado pela
jurisprudência do STJ, que já decidiu nesse sentido, como pode se verificar de
acórdão da Min. Eliana Calmon, no Recurso Especial 518.590/RS:
“(...) os requisitos formais da CDA visam dotar o devedor dos
meios necessários a identificar o débito e, assim, poder impugná-
lo”
Não obstante, a matéria deduzida quanto à
ilegalidade dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicados
pelo Fisco Municipal não comporta conhecimento na estreita via excepcional, vez
que não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de
ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao
ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do
excesso, após garantido juízo pela penhora.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - IPTU e taxa de licença do exercício de 2013 -
Município de Carapicuíba - Insurgência contra decisão que
acolheu em parte a exceção de préexecutividade, para reconhecer
a ilegalidade da atualização do débito mediante aplicação de juros
de mora superiores à Taxa Selic, determinar o recálculo do débito
executado com adequação dos índices aos da mencionada taxa e
condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução Ilegalidade
dos juros e excesso de execução que demandam dilação
probatória - Presunção de liquidez e certeza do título -
Necessidade de produção e provas - Objeção incabível quando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 7/8
comprovação do direito alegado demandar dilação probatória -
Inteligência da Súmula 393 do STJ - Precedentes desta 15a
Câmara de Direito Público - Decisão afastada - Recurso provido.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de instrumento no
2267481- 98.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador Raul de Felice, j.
30.01.2020) “AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE
PRÉEXECUTIVIDADE - ISS de 2017 - Município de São Paulo -
CDA - Inocorrência de nulidade, pois reúne todos os requisitos
legais, inclusive, fundamentação legal - Juros moratórios de 1%
ao mês e correção monetária pelo IPCA - Atualização que supera
a SELIC - Necessidade de dilação probatória, sem olvidar de
precedentes desta Corte pela legalidade e constitucionalidade dos
índices adotados pela lei municipal, em detrimento da SELIC,
índice que pode ser adotado, desde que previsto em lei municipal
o que não é o caso, conforme precedentes do STF e súmula 523
do STJ - Órgão Especial - Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012 - Decisão pela adoção da SELIC que não pode
ser aplicada ao crédito fiscal municipal, já que diz respeito à lei
estadual - Ausência de ilegalidade, inconstitucionalidade e de
nulidade da CDA - Confisco - Ausência de prova - RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de
instrumento no 2111834-13.2019.8.26.0000 Rel. Desembargador
Rodrigues de Aguiar, j. 05.06.2019)
Por
derradeiro,
consigne-se
que
a
atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao não
cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em casos como o
presente, em que houve rejeição da exceção de pré-executividade.
Confira-se, entendimento adotado em recente
julgamento:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147883-19.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 8/8
REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a
condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada
improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP,
DJe 29/6/2009). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4.
Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
02/08/2018)
Por tais fundamentos, impõe-se a reforma parcial
da decisão agravada, afastando-se, pois, a condenação da agravante ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, pois incabíveis na espécie.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, na parte que dele se conhece.
FORTES MUNIZ
Relator